Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Julga-se improcedente a reclamação que visa a impor medidas protetivas de urgência contra ofensor em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando a insuficiente demonstração do risco à integridade física ou psicológica da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do §4o do art. 19 da Lei n. 11.340/2006, decorrente de suposta ameaça do ex-namorado.
2. Reclamação julgada improcedente.